Tribunal: TJBA
Processo: 8063571-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063571-17.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS AGRAVADO: EDENILDES OLIVEIRA CARNEIRO Advogado(s):VICTOR CORTES MACEDO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. ALEGADA ABUSIVIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. LIMITAÇÃO DE MENSALIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória c/c obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento de plano de saúde, a limitação de reajustes considerados abusivos e a fixação de multa por descumprimento, diante de aumento expressivo da mensalidade e posterior cancelamento do contrato por inadimplência. II . Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os reajustes aplicados em plano de saúde coletivo por adesão são abusivos à luz da legislação consumerista e dos princípios contratuais; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. III . Razões de decidir 3. O Código de Defesa do Consumidor veda cláusulas que imponham desvantagem exagerada ao consumidor, sendo nulas as disposições abusivas em contratos de prestação de serviços. 4. Contratos de adesão devem ser interpretados de forma mais favorável ao aderente, observando-se os princípios da boa-fé objetiva e da equidade. 5. Embora planos coletivos por adesão não estejam sujeitos aos índices da ANS, os reajustes devem observar critérios objetivos, transparência e equilíbrio contratual. 6. A ausência de demonstração clara da base atuarial e dos cálculos que justificam aumentos expressivos evidencia a plausibilidade da alegação de abusividade. 7. Reajustes sucessivos e elevados, superiores a parâmetros razoáveis, violam a função social do contrato e configuram onerosidade excessiva ao consumidor. 8. O perigo da demora se caracteriza pela essencialidade do serviço de saúde e pelo risco de exclusão do plano em razão da incapacidade de pagamento. 9. O eventual prejuízo da operadora possui natureza patrimonial e é reversível, não afastando a tutela concedida. 10. A decisão de primeiro grau, proferida após contraditório e fundada em elementos concretos, deve ser preservada na ausência de erro evidente. IV. Dispositivo 11. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8063571-17.2025.8.05.0000, que tem como parte Agravante, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e, parte Agravada, EDENILDES OLIVEIRA CARNEIRO. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.